Tribunal: TJBA
Processo: 8165932-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165932-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA 12 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU, DE FORMA SUFICIENTE, AS QUESTÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RELATOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES, DESDE QUE A FUNDAMENTAÇÃO SEJA ADEQUADA E BASTANTE. ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão proferido em Apelação que, deu parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; elevar o valor global da multa cominatória por descumprimento da liminar, anteriormente limitado a R$ 5.000,00; majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do autor, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Os embargos também são apresentados para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2.A principal questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição apontados pela embargante, ou se, ao contrário, os embargos visam à rediscussão do mérito já integralmente enfrentado, a despeito do propósito de prequestionamento. III. Razões de decidir 3.O acórdão embargado abordou de forma clara e exaustiva as questões centrais trazidas no Apelo, assentando a sucumbência da ré se amplia, pois haverá majoração tanto dos danos morais quanto da multa cominatória. Art. 85, §11, do CPC, impõe a majoração dos honorários fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observados os limites dos §§2º a 6º. E deixou consignado que acerca da exclusão das astreintes – com amparo em precedentes do STJ, essa matéria, não integrou o dispositivo da sentença e, se enfrentada agora em sentido restritivo, implicaria reformatio in pejus em prejuízo do apelante, o que é vedado na ausência de recurso próprio da ré. 4.O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, ou a abordar cada dispositivo legal invocado, quando já houver fundamento suficiente para o convencimento do julgador e para a integral elucidação da controvérsia. A simples insatisfação com o resultado do julgamento ou a pretensão de reexame de matéria já decidida não autoriza a oposição de Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese 5.Rejeitam-se os Embargos de Declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que enfrentou todas as questões essenciais à solução da controvérsia. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em acórdão que aborda, com fundamentação exaustiva e clara, os pontos centrais da insurgência recursal, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou dispositivos legais trazidos pelas partes quando já formado o convencimento do julgador. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa ou para o acolhimento de pretensões que visam à modificação do julgado por mero inconformismo da parte embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12